Tribunal: TJPA
Processo: 0007998-44.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007998-44.2014.8.14.0040

APELANTE: NILDA FRANCISCA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, NILDA FRANCISCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. AFASTAMENTO FUNCIONAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. DIREITO A VENCIMENTOS RETROATIVOS E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS PRESCRITOS. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual contra o Estado do Pará, visando à reparação por afastamento indevido do cargo entre 2003 e 2008, sem vencimentos e sem contagem de tempo de serviço, após acusação de abandono de cargo sem instauração de processo administrativo. Pleito por pagamento de salários retroativos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, reconhecendo o direito às verbas salariais e ao tempo de serviço, mas declarando prescrita a pretensão indenizatória por danos morais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação do Estado ao pagamento dos vencimentos e ao cômputo do tempo de serviço do período de afastamento indevido; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (iii) determinar se está prescrita a pretensão de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de processo administrativo prévio ao afastamento funcional da servidora configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegítima a medida e autorizando a reparação pecuniária e funcional.

4.

O afastamento, promovido sem qualquer procedimento formal e apenas com comunicação da chefia direta, não possui respaldo legal, sendo ineficaz para interromper o vínculo funcional da servidora.

5.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o afastamento ou exoneração de servidor efetivo depende de regular processo administrativo.

6.

O pagamento de vencimentos e a contagem de tempo de serviço no período de afastamento indevido não caracterizam enriquecimento ilícito, mas sim restituição de situação jurídica legítima.

7.

Os juros de mora incidentes sobre as verbas salariais em condenações contra a Fazenda Pública devem ter como termo inicial a data da citação, conforme fixado no Tema 905 do STJ.

8.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

9.

A pretensão indenizatória por danos morais está prescrita, porquanto transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 entre o término do afastamento (2008) e o ajuizamento da ação (2014), sendo irrelevante a existência de decisão administrativa posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Estado do Pará parcialmente provido. Recurso de Nilda Francisca da Silva desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode afastar servidor de suas funções sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

O servidor público afastado ilegalmente faz jus à percepção dos vencimentos retroativos e à contagem de tempo de serviço correspondente ao período de afastamento.

3.

O termo inicial dos juros de mora, nas condenações contra a Fazenda Pública, é a data da citação.

4.

O indeferimento de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

5.

A pretensão de indenização por danos morais contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do fato ou do momento em que o autor toma ciência inequívoca do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; CC, art. 405; CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, 487, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 20; STJ, Tema 905; TJ-PA, Apelação Cível nº 00004489320128140031, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.02.2025; TJ-PE, AR nº 0003052-53.2022.8.17.9000, Rel. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, j. 13.11.2024; TJ-BA, AgInt nº 8019724-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Estado do Pará e conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
Estado do Pará e por Nilda Francisca da Silva, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Ordinária nº 0007998-44.2014.8.14.0040 movida pela autora em face da Fazenda Pública Estadual, na qual foi reconhecido o direito ao pagamento das remunerações referentes ao período em que esteve afastada indevidamente de suas funções públicas, excluindo-se, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Na origem, a autora, professora concursada da rede estadual de ensino, ajuizou a presente demanda alegando ter sido vítima de perseguição institucional, intensificada após o nascimento de sua filha com Síndrome de Down. Afirmou que, em virtude dos cuidados especiais que sua filha exigia, afastou-se de suas funções por alguns dias, sendo surpreendida ao retornar com um ofício de sua chefia imediata informando à SEDUC um suposto abandono de cargo.

A partir de então, a autora sustentou ter sido impedida de retomar suas funções, permanecendo afastada involuntariamente entre os anos de 2003 e 2008, sem percepção de vencimentos e sem a devida contagem de tempo de serviço. Pleiteou, portanto, a condenação do Estado ao pagamento de R$ 378.737,62, a título de verbas salariais, além de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

O Estado do Pará, em contestação, alegou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória e, no mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade administrativa ou ilegalidade em seus atos, afirmando que a servidora não foi afastada, mas sim permaneceu sem carga horária à disposição da administração, o que, segundo sustentou, não configuraria omissão estatal.

Após regular processamento do feito, o Juízo A Quo proferiu a sentença ID 2617671, cuja parte dispositiva é a que segue:

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor os valores correspondentes aos salários correspondentes, respeitada a prescrição quinquenal, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora de 0.5 % ao mês a contar do ajuizamento da ação, bem como o cômputo de tal tempo para fins previdenciários e de tempo de serviço. Prescrita a indenização por dano moral.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem remessa necessária, considerando que o valor da condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação (ID 2617676) sustentando, em síntese: (i) a inexistência de direito ao ressarcimento por ausência de prestação efetiva de serviço; (ii) a legalidade da situação funcional da autora, que estaria apenas aguardando lotação; (iii) a inaplicabilidade dos efeitos do instituto da reintegração; (iv) a ocorrência de enriquecimento ilícito; e (v) a incorreção no termo inicial dos juros de mora, que, segundo defende, deveria ser a data da citação.

Por sua vez, NILDA FRANCISCA DA SILVA também interpôs Apelação (ID 2617678), alegando: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) inocorrência da prescrição do dano moral, argumentando que os atos de perseguição se estenderam no tempo até 2008 e que a última decisão administrativa data de 2014, o que afastaria a prescrição; e (iii) responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, pelos danos morais sofridos em razão da conduta persecutória de sua chefia imediata.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões à Apelação de Nilda Francisca da Silva (ID 2617679), defendendo a manutenção da sentença quanto à declaração de prescrição do pedido de indenização por danos morais, com base na teoria da
actio nata
. Argumentou que a autora teve ciência do dano em 2003, quando impedida de lecionar, sendo, portanto, esta a data de início da contagem do prazo prescricional, que transcorreu
in albis
até o ajuizamento da ação, ocorrido apenas em 2014.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 2851349).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia devolvida a esta Turma se desdobra em dois recursos de apelação: um manejado pelo Estado do Pará, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de vencimentos e cômputo de tempo de serviço à autora; outro, interposto por Nilda Francisca da Silva, no qual se insurge contra o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e, no mérito, sustenta a não ocorrência da prescrição do pedido de danos morais.

Do Recurso de Apelação Interposto pelo Estado do Pará

O Estado do Pará, em sua apelação, defende que a autora não teria direito ao recebimento dos vencimentos do período de outubro de 2003 a abril de 2008, por ausência de prestação efetiva do serviço. Alega, ainda, que não houve ilegalidade no afastamento, pois a autora “aguardava designação de carga horária”. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade dos efeitos da reintegração, por não ter havido anulação formal de ato administrativo de exoneração ou demissão. Por fim, aponta enriquecimento ilícito da servidora e requer, subsidiariamente, a modificação do termo inicial dos juros de mora.

A sentença recorrida foi clara ao reconhecer que houve afastamento indevido da servidora, sem qualquer procedimento administrativo disciplinar. A jurisprudência é absolutamente pacífica no sentido de que é imprescindível a instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, antes da aplicação de qualquer sanção disciplinar que implique afastamento de servidor público, ainda que este não tenha sido formalmente exonerado. Essa exigência decorre diretamente do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No caso em análise, não há controvérsia quanto ao fato de que a autora foi impedida de exercer suas funções sem que lhe fosse oportunizada defesa, tampouco instaurado qualquer procedimento administrativo regular. A alegação do Estado de que a autora “aguardava designação de carga horária” não resiste ao confronto com os documentos acostados aos autos, que demonstram claramente a existência de memorando da chefia imediata comunicando abandono de emprego, sem qualquer processo formal.

Ora, não se pode tolerar, sob o manto da discricionariedade administrativa, o afastamento de servidor público sob alegações unilaterais e sem observância do devido processo legal. Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira , 593, Forum Thomaz de Aquino Cyrillo Wanderley (4º andar), RECIFE - PE - CEP: 50010-230 - F:(81) 31820810 SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0003052-53.2022.8 .17.9000 AUTOR : MUNICÍPIO DE BUÍQUE RÉU : BRENO HIGOR RODRIGUES VILAR RELATOR : Desembargador JORGE AMÉRICO PEREIRA DE LIRA EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . EXONERAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA . AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. I. A conclusão do Acórdão rescindendo, que reconheceu a nulidade da exoneração de servidor público concursado sem prévio processo administrativo, está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594296), segundo o qual: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” . II. Em igual diretriz, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. III. Para além disso, a tese autoral vai de encontro ao entendimento do c . STJ, segundo o qual: "a exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/00 c/c o art. 73, inciso V, alínea 'c', da Lei n . 9.504/97, conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concurso públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo", bem como é vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido processo legal”. (STJ – REsp 1322999/PI, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 04/05/2017, DJ10/05/2017) . IV. Nos termos do entendimento da Corte de Uniformização da Jurisprudência em Matéria Infraconstitucional – STJ, em tudo aplicável à hipótese em apreço: “a ação rescisória não é meio adequado para se rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la. Outrossim, a procedência da pretensão rescisória demanda violação de lei, de tal modo evidente, que afronte o dispositivo legal (norma jurídica) in claris”. (AR n . 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023). V. A litigância de má-fé não se caracteriza pela simples improcedência dos pedidos veiculados na ação rescisória, sendo indispensável a comprovação de alguma das hipóteses do art . 80 do CPC/15, com notória presença da má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente no caso em apreço. VI. Ação rescisória julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Decisão unânime . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Seção de Direito Público, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Rescisória, na conformidade do relatório e voto do relator, que passam a integrar o presente julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Jorge Américo Pereira de Lira Relator.

(TJ-PE - Ação Rescisória: 00030525320228179000, Relator.: JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8019724-33.2023.8 .05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível ESPÓLIO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado (s): ESPÓLIO: MARIA EDNALVA DE SOUZA Advogado (s):JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO, ANDERSON CAVALCANTE BUGARIN ACORDÃO AGRAVO INTERNO . DECISÃO COMBATIDA QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NA APELAÇÃO PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS . SUPOSTO ROL TAXATIVO DO § 1º DO ART. 1.012 DO CPC. DESCABIMENTO . PEDIDO QUE ENCONTRA GUARIDA NO ART. 995 DO CPC E NO REGIMENTO INTERNO DO TJBA. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . ILEGALIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STF E DO TJBA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da decisão do Relator que deferiu a tutela provisória antecedente para suspender a eficácia da sentença, preservando a manutenção da requerente no quadro de servidores públicos até o julgamento final do recurso de apelação; II – Nos termos dos arts. 995 e 1.012, § 4º, ambos do CPC, é possível a suspensão da eficácia da decisão recorrida, “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, hipótese dos autos; III – O ato de exoneração de servidor, para sua validade, necessita de prévio processo administrativo regular, a fim de que o processado possa utilizar-se das prerrogativas constitucionais para ver garantido o exercício de suas funções e a correlata remuneração; IV - A Constituição Federal é clara ao estabelecer, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, e que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; V - No caso sub judice, observa-se que a exoneração da recorrida não foi precedida de processo administrativo, a fim de apurar a possibilidade de permanência no cargo público após a aposentadoria perante o INSS, o que denota violação aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa, contraditório e devido processo legal, daí a probabilidade do direito vindicado; VI – O perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, é inerente ao fato narrado, dada a natureza alimentar das verbas salariais . Ainda que o recorrente sustente a inexistência de prejuízos à Agravada, ante a percepção dos proventos de aposentadoria, é de se constatar que esses são significativamente menores do que os vencimentos do cargo público, de modo que a eliminação de uma de suas fontes de renda trará impactos relevantes nos recursos para prover seus meios existenciais; VII – Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8019724-33.2023 .8.05.0000.1 .AgIntCiv, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE CANDEIAS, e como agravada MARIA EDNALVA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

(TJ-BA - AGV: 80197243320238050000 Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO . INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . APELAÇÃO CÍVEL. TESE PRELIMINAR. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO . AFASTADA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO, QUE NÃO DEMANDA MAIORES DILAÇÕES PROBATÓRIAS, ALÉM DAQUELAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO DA PROVA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, O ENTENDIMENTO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO ACARRETA CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO . TRATANDO-SE A EXONERAÇÃO DE ATO INVASIVO DA ESFERA JURÍDICA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS DO SERVIDOR, É OBRIGATÓRIA A INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO QUAL SEJA OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA SEARA RECURSAL . ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA . NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0700643-35.2020 .8.02.0049 Penedo, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 14/12/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. NULIDADE DO ATO . SÚMULA 20, DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que declarou a nulidade de ato de exoneração de servidor público, determinando sua reintegração ao cargo e o pagamento de vencimentos retroativos, em razão da ausência de processo administrativo disciplinar para apuração de suposto abandono de cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do ato administrativo de exoneração de servidor público sem a instauração de processo administrativo; e (ii) a possibilidade de pagamento de vencimentos retroativos, sob alegação de enriquecimento sem causa . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato de exoneração sem prévio processo administrativo disciplinar contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, e art . 41, § 1º, da Constituição Federal. 4. A nulidade do ato de exoneração implica o restabelecimento do vínculo funcional do servidor, sendo devido o pagamento dos vencimentos retroativos. A tese de enriquecimento sem causa não se aplica, uma vez que o vínculo permanece ininterrupto durante o período em questão . 5. O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhes seriam pagas durante o período de afastamento, sendo possível a condenação ao pagamento de parcelas. 6. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reforça a necessidade de observância dos procedimentos administrativos para atos punitivos . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004489320128140031 25301748, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORE PÚBLICO CONCURSADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO . SÚMULA 20/STF E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, "É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissao de funcionario público admitido por concurso" (Súmula 20/STF) . 2.Sentença recorrida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a exoneração do impetrante, servidor público nomeado em razão de aprovação em concurso público, requer instauração de processo administrativo próprio, o que não se deu na espécie, não possuindo as alegações recursais o condão de afastar o fato de que houve demissão arbitrária 3- Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator . Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exmo.(a) Sr.(a) Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento . Belém, assinado na data e hora registradas no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08007985820238140000 19989336, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 03/06/2024, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . REINTEGRAÇÃO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Sônia Maria Alho de Sousa contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que extinguiu a ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração de posse, indenização por danos morais e tutela antecipada, sob alegação de prescrição . A autora, servidora pública efetiva, alegou ter sido irregularmente exonerada em dezembro de 2011 sem a instauração de processo administrativo disciplinar, postulando a reintegração ao cargo de enfermeira e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de anulação do ato administrativo de exoneração; (ii) estabelecer se a exoneração da servidora efetiva, sem prévio processo administrativo disciplinar, é nula, ensejando sua reintegração e indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 não se configura, pois o ajuizamento da ação em junho de 2012 ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados da exoneração ocorrida em dezembro de 2011. A autora ingressou no serviço público inicialmente por contratação temporária, mas posteriormente foi nomeada e empossada em cargo efetivo após aprovação em concurso público, alterando a natureza do vínculo jurídico para servidor efetivo. A exoneração de servidora pública efetiva exige a instauração de processo administrativo disciplinar com garantia do contraditório e ampla defesa, conforme art . 5º, LV, e art. 41, § 1º, II, da CF/88, bem como súmulas 20 e 21 do STF. A dispensa da autora, sem a observância do devido processo legal, caracteriza nulidade absoluta do ato administrativo de exoneração. A nulidade do ato enseja a reintegração da autora ao cargo de enfermeira e a condenação do Município de Castanhal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50 .000,00, considerando a gravidade da violação de seus direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional quinquenal para ações contra a Fazenda Pública inicia-se na data da exoneração do servidor, e não antes . A exoneração de servidor efetivo, sem prévio processo administrativo disciplinar que assegure o contraditório e a ampla defesa, é nula de pleno direito. A nulidade do ato de exoneração arbitrária impõe a reintegração do servidor ao cargo público. A exoneração irregular de servidor efetivo enseja indenização por danos morais, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, LV, e 41, § 1º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II . Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 20 e 21; TJPA, Apelação Cível nº 3898553, Rel. Des. son">Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 19 .10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 4616072, Rel. Des. son">Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j . 22.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e no MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator . Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00029712920128140015 26894482, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, o
pagamento dos vencimentos referentes ao período de afastamento indevido não configura enriquecimento ilícito da servidora, mas simples restituição ao
status quo ante
diante de ilegalidade perpetrada pelo ente público. Trata-se de
reparação por ilegalidade estatal, cujos efeitos concretos (ausência de salário, tempo de serviço e previdência) devem ser desfeitos.

Destarte, não a sentença não merece preparos quanto à condenação do Estado do Pará ao pagamento dos vencimentos devidos no período em que a autora esteve irregularmente afastada, com atualização monetária e juros de mora, bem como a consideração de referido tempo para fins previdenciários e de contagem de tempo de serviço.

Contudo, assiste razão ao Estado em um ponto específico de sua apelação, qual seja, a correção do termo inicial dos juros de mora.

A sentença determinou o cômputo dos juros de mora a partir do ajuizamento da ação. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 905, fixou entendimento no sentido de que os juros de mora, nas condenações contra a Fazenda Pública, devem incidir a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil, excetuando-se os casos de responsabilidade extracontratual, que não é a hipótese dos autos, onde se trata de ressarcimento por remuneração não paga.

Ressalte-se que
a correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros fixados pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como as atualizações trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Do Recurso de Apelação de Nilda Francisca da Silva

Inicialmente, cumpre refutar o argumento da apelante Nilda Francisca da Silva quanto à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Aduz a recorrente que a produção de prova testemunhal era essencial à demonstração da má-fé da Administração e à comprovação da perseguição que teria sofrido.

No entanto, a lide foi instruída de forma suficiente com documentos que evidenciam os fatos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à ausência de processo administrativo disciplinar prévio ao afastamento da servidora. Conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o juízo
a quo
entendeu, com acerto, que a matéria era de direito e os fatos estavam suficientemente comprovados, não havendo necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência nacional:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias . 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL: 5246414-88.2019.8.09 .0100 1ª CÂMARA CÍVEL ORIGEM : COMARCA DE LUZIÂNIA-GO APELANTES : NORALDINO LADEIRA JUNIOR ALESSANDRA DE PAIVA LADEIRA APELADO : LUIZ GUILHERME WANDERLEY JUÍZO A QUO : DRA. LUCIANA VIDAL PELLEGRINO KREDENS RELATOR : DESEMBARGADOR HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE . CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 370, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL REALIZADA. CONCLUSÃO POR CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR . VÍCIO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA . 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal quando o julgador constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, porquanto lhe cabe decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o artigo 370, parágrafo único do Código de Processo Civil. 2. O laudo pericial há de preencher os requisitos legais previstos no artigo 473 do Código de Processo Civil . 3. É certo que o Magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção baseando-se em outros elementos. Entrementes, na ausência ou insuficiência de elementos que possam permitir conclusão diversa daquela apresentada pelo perito, deve ser prestigiado o conteúdo da prova técnica que, in casu, concluiu pela caracterização de crédito em proveito da parte autora apelada. 4 . À míngua de prova pela parte ré apelante de vício na perícia judicial contábil apresentada no feito, a qual embasou a fundamentação do ato sentencial para condenar-lhe a ressarcir a parte autora apelada na importância apurada no respectivo laudo técnico, sua manutenção é medida que se impõe. 5. APELAÇÃO CÍVEL DE AMBOS OS RÉUS CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 52464148820198090100, Relator.: HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. PROVAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE SOBRE FAIXA DE SEGURANÇA . CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. LESÕES. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO .RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias; 02 . Prova dos autos a evidenciar que o atropelamento se deu sobre faixa de pedestres, enquanto o Autor realizava a travessia de avenida; 03.Culpa exclusiva da Ré suficientemente demonstrada. Portanto, há o dever legal do causador do acidente de reparar os danos dele advindos. Artigos 186 e 927 do Código Civil; 04 .No que se refere ao dano moral, no âmbito da responsabilidade civil em acidentes de trânsito, tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional. Por conta do atropelamento a vítima, criança com 15 (quinze) anos de idade, resultando em sequelas físicas e psicológicas; 05.Indenização arbitrada na origem que deve ser mantida no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 06 . Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 07161750820218040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

No que tange à prescrição do pedido de indenização por danos morais, a sentença foi precisa ao reconhecer o decurso do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

O evento danoso remonta a novembro de 2003, sendo que a ação somente foi ajuizada em agosto de 2014. Ainda que se alegue a continuidade do dano até 2008, o ajuizamento se deu mais de cinco anos após o término do afastamento, o que torna inequívoco o transcurso do prazo prescricional. O argumento de que a decisão administrativa de 2014 seria o marco inicial do prazo não encontra respaldo na jurisprudência pátria, uma vez que a independência entre as instâncias administrativa e judicial é dogma pacífico no Direito brasileiro.

Destarte, o desprovimento da Apelação de Nilda Francisca da Silva é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto por Nilda Francisca da Silva e conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, apernas para corrigir o
termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir a partir da citação, observando-se que a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados em conformidade com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores (Tema 810 do STF e 905 do STJ) e com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025